Tribunal: STF
Processo: HC 251199
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no HC 965.257/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante e denunciado em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). Na audiência de custódia, o Juízo de origem decretou a medida cautelar de internação provisória, com fundamento no art. 319, VII, do Código de Processo Penal. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão assim fundamentada: 



    Com efeito, para decretar a internação provisória do ora paciente, disse o Magistrado o seguinte (fls. 20/21 – grifo nosso): 



    [...] 



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria de possível crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: o autuado teria atraído uma criança de 7 anos para sua residência, sob o pretexto de lhe dar bolachas, e acariciou suas partes íntimas (vagina). Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in libertatis. No mérito de constrição, observo que seria o caso de decretação da prisão preventiva do autuado. Todavia, em razão de sua condição de saúde mental devidamente documentada nos autos, é o caso de decretação de sua internação . Com relação ao fato praticado, anoto que não se trata de conduta de pouca gravidade ou menor relevância jurídica. Isso porque o autuado praticou fato que importa em grande lesão a bem jurídico da mais alta importância, o qual pode resultar em grandes traumas à vítima, de pouca idade. Trata-se de ato de natureza sexual praticado contra criança, conduta de extrema reprovabilidade. Não só: conduta que normalmente é praticada por indivíduos que podem possuir permanente desvio na manifestação de sua sexualidade. Com isso, se quer dizer que, em liberdade, fatalmente há risco de que volte a tentar praticar novamente atos de tal natureza. E tais atos são praticados de forma insidiosa, dentro do domicílio, o qual é inviolável. A condição mental do autuado acentua tais afirmações, sendo que sua internação no momento servirá para estabilizar seu quadro e para apuração do que realmente está ocorrendo em suas manifestações pessoais e sociais. 



    [...] 



    O Tribunal de origem manteve a internação provisória, entendendo-a idoneamente fundamentada, nestes termos (fls. 17/18 - grifo nosso): 



    [...] 



    Por ter sido anexada documentação indicando prováveis distúrbios psiquiátricos, foi determinada a internação, como forma de evitar a prática de novos crimes e conter o paciente em momento de aparente descontrole pessoal, resguardando a incolumidade de possíveis outras vítimas. 



    [...] 



    A perigosidade é reflexo da indicada inimputabilidade, contrapondo-se ao juízo de culpabilidade próprio do imputável. 



    Não bastasse, medidas cautelares diversas, segundo o suposto nos autos, no sentido da incapacidade de querer e de se determinar não poderiam ser de cumprimento exigido do paciente. A ineficácia é, pois, marcante. 



    A providência adotada pelo Emérito Juízo de primeira instância atende, inclusive, aos interesses do paciente submetido a tratamento especializado. 



    O crime de que se trata, é grave, com contornos de hediondez e forma de execução que inspira algum tirocínio, sendo atraída a vítima e oculta a finalidade lasciva. 



    Remarcada, pois, a perigosidade e destacada a necessidade restritiva com tratamento. 



    É de se determinar a segregação mesmo que com finalidade de tratamento do paciente, porquanto a ordem pública deve ser resguardada e a providência atende aos seus interesses. 



    Pois bem, verifica-se que a aplicação da medida cautelar de internação provisória foi devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, que teria atraído uma criança de 7 anos, a pretexto de lhe dar salgadinhos, para o fim de passar a mão em sua genitália, e em razão de sua condição de saúde mental devidamente documentada nos autos (fl. 20), Por ter sido anexada documentação indicando prováveis distúrbios psiquiátricos (fl. 17). 



    Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante: Verifica-se a indicação de fundamentação concreta para justificar a necessidade e a adequação da medida cautelar de internação provisória aplicada, consignando-se que o uso crônico de álcool por parte da recorrente ocasionou evento violento contra a genitora idosa, consistente em agarrões, socos na face e na cabeça e arranhões, constando informação de que já esteve por longo período internada para tratamento e o CAPS-AD esclareceu a existência de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool (síndrome de dependência) – (RHC n. 134.913/PR, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/11/2020 – grifo nosso). 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: A carência de fundamentação para segregação cautelar em Hospital Psiquiátrico, localizado há mais de 700 Km (setecentos quilômetros) de distância de casa e de sua família, notadamente diante de suas condições pessoais, como portador de deficiência (surdo e mudo), que não se comunica por meio de Libras, com retardo mental devidamente comprovado são motivos suficientes a justificar o constrangimento ilegal. Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente responda ao processo em liberdade. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente